Tribunal: STF
Processo: RE 1495527
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.851/AL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA Nº 201 DO EMENTÁRIO REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA NORMA LOCAL: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de segurança. Impetração por contribuintes submetidas à sistemática da substituição tributária. Pretensão de que (futuros) eventuais pedidos de restituição de ICMS substituição tributária recolhidos a maior, com fulcro no art. 66-B, inciso II, da Lei 6.374/1989, sejam analisados administrativamente sem levar em consideração qualquer limitação temporal, especialmente a prevista na Portaria CAT 14/2018. Descabimento. Imperiosidade de se observar a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 201/STF. Julgamento do RE 593.849/MG, que modificou anterior entendimento da Corte Constitucional, fixado por ocasião do julgamento da ADI 1.851/AL, o qual contava com eficácia erga omnes e efeito vinculante até superação do entendimento. Lesão a direito líquido e certo não demonstrada. Segurança denegada. Recurso e reexame necessário providos.” (e-doc. 57).



    2. Em juízo de retratação, o acórdão foi mantido, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “Mandado de segurança. Impetração por contribuintes submetidas à sistemática da substituição tributária. Pretensão de que (futuros) eventuais pedidos de restituição de ICMS substituição tributária recolhidos a maior, com fulcro no art. 66-B, inciso II, da Lei 6.374/1989, sejam analisados administrativamente sem levar em consideração qualquer limitação temporal, especialmente a prevista na Portaria CAT 14/2018. Descabimento. Imperiosidade de se observar a modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 201/STF. Julgamento do RE 593.849/MG, que modificou anterior entendimento da Corte Constitucional, fixado por ocasião do julgamento da ADI 1.851/AL, o qual contava com eficácia erga omnes e efeito vinculante até superação do entendimento. Lesão a direito líquido e certo não demonstrada. Segurança denegada. Situação fora do alcance do art. 1.030, II do Código de Processo Civil. Anterior julgamento mantido.” (e-doc. 88). 



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, argui-se violação aos arts. 5º, inc. II, e 150, inc. I, da Constituição da República, porquanto há distinção da hipótese analisada com aquela definida na ADI nº 1.851/AL, aplicada ao caso para denegar a ordem quanto ao creditamento do ICMS presumido recolhido, em comparação com a base de cálculo efetivamente verificada no deslinde da operação. Isso porque, segundo alega, “o Estado de São Paulo, local sede das Recorrentes, não aderiu ao referido Convênio ICMS nº 13/97 e, portanto, a vedação contida em sua cláusula segunda não é oponível aos contribuintes paulistas, que já contavam com a possibilidade de restituição do ICMS-ST recolhido a maior na hipótese de a base efetiva ter sido inferior a presumida, como prevê o artigo 66- B, inciso II, da Lei nº 6.374/1989” (e-doc. 73).



    4. Apresentadas as contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme realçado no acórdão, houve a aplicação da modulação no Tema RG nº 201, para incidência do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.851/AL, conforme se observa:



    “Isso realçado, reedito ser a busca das impetrantes afastar qualquer limitação temporal para análise e deferimento dos pedidos, porquanto entende inaplicável aos contribuintes paulistas a modulação de efeitos definida no julgamento do mencionado tema de repercussão geral, por existir desde 1996, no Estado de São Paulo, Lei prevendo a possibilidade de restituição do ICMS-ST pago a maior, a teor do artigo 66-B, inc. II da Lei Estadual 6.374/89, acrescentado pela Lei 9.176/95. 



    Com renovada licença, a pretensão das impetrantes é descabida, pois, como se considerou no v. acórdão atermado nas págs. 238/245, a fixação do novo entendimento colhido no Tema 201/STF adveio de alteração de precedente anterior, firmado por ocasião do julgamento da ADI 1.851, então determinante de que o fato gerador presumido não é provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final (rel. Min. ILMAR GALVÃO, j. em 8.5.2002). 



    Aquele anterior entendimento, em reiterada repetição (sic), preponderou desde maio/2002, com eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (art. 28 da Lei Federal 9.868/99), e, por óbvio, prevaleceu até alteração levada a efeito no julgamento do Tema 201, razão pela qual, por razões de segurança jurídica, modularam-se os efeitos do novel entendimento, como perfeitamente se conclui da singela leitura do parágrafo final do v. acórdão lavrado no RE 593.849/MG: 



    Em seguida, o Tribunal modulou os efeitos do julgamento a fim de que o precedente que aqui se elabora deve orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação de pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento, tendo em conta o necessário realinhamento das administrações fazendárias dos Estados-membros e do sistema judicial como um todo decidido por essa Corte. 



    Daí porque, e nada obstante não se ignore previsão legislativa, no Estado de São Paulo, a admitir a restituição para casos em que se comprove operação com base de cálculo efetiva inferior à presumida (art. 66-B, inc. II da Lei Estadual 6.374/89, acrescentado pela Lei 9.176/95), considerou-se ser dispositivo editado em momento anterior ao julgamento da ADI 1.851/AL, que, já em repetição, em maio/2002 assentou entendimento de ser possível restituição apenas nas hipóteses de não realização do fato gerador. Essas as razões, dessarte, conducentes da conclusão sobre não socorrer às impetrantes o posterior julgamento da ADI 2.777/SP, conclusivo sobre constitucionalidade do dispositivo do artigo 66-B, inc. II da LE 6.374/89, julgamento que ocorreu na mesma data do RE 593.849/MG, 19.10.2016, pois, até aquela data, prevalecia o efeito erga omnes e com eficácia vinculante à Administração do entendimento antes firmado na ADI 1.852/AL, realçado, pois, o descabimento da pretensão de ser possível restituição de todo ICMS-ST ‘para a frente’ pago a maior (base de cálculo efetiva da operação inferior à presumida), anterior à 19/10/2016, como requerido na petição inicial, e a depender, ainda, de futuros e eventuais pedidos administrativos não formulados. 



    Entendo, pois, não ter havido contrariedade quanto ao decidido no E. Supremo Tribunal Federal (Tema 201), pois, já em repetição, reconheceu-se como impossível afastar a modulação de efeitos definida no julgamento do referido Tema, em especial pela via do mandado de segurança, que só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo.” (e-doc. 88).



    6. Com efeito, a insurgência pressupõe a análise do art. 66-B, inc. II da Lei paulista nº 6.374, de 1989, em que pese a discussão maior abranja o assento constitucional (art. 150, § 7º) da viabilidade da repetição do recolhimento a maior em vista da base imponível efetiva do tributo tenha se mostrado superior àquela presumida na substituição tributária. 



    7. Ademais, a modulação de efeitos havida no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral conferiu efeitos prospectivos orientados “apenas aos litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral” (RE nº 593.849-ED-segundos/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/2017).



    8. Dessarte, tomada a argumentação trazida no recurso, incide o enunciado nº 280 da Súmula do STF. Em hipótese similar, assim se pronunciou o Tribunal Pleno do STF naquele mesmo julgamento paradigma do Tema RG nº 201. Confira-se:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS RECOLHIDOS POR TERCEIROS. 1. Inexiste omissão da decisão quanto ao pedido, dado que o acórdão comporta comando suficiente para a satisfação executiva da pretensão da parte Embargante. 2. Há compreensão iterativa do STF segundo a qual questões relativas ao critério de compensação tributária encontram-se no âmbito infraconstitucional. Precedentes: AI-AgR 617806, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.06.2012; RE-ED 327677, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 26.05.2006. 3. A análise da matéria submetida à sistemática da repercussão geral possui caráter geral e amplo, de modo a não ser missão da Corte Constitucional resolver detalhes subsidiários ou sucessivos da lide, notadamente aqueles de estatura infraconstitucional. Precedente: RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 593.849-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017, p. 21/11/2017).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator